Tribunal: TJSP
Processo: 1027000-04.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Embargos de terceiro – Decreto de procedência – Arrematação de imóvel em hasta pública – Decretação da liquidação extrajudicial dos bens da devedora – Indisponibilidade do bem (artigos 16 e 36 da Lei 6.024/1974) – Vício irremediável da arrematação - Recurso provido.